Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-93.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO ATÍPICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco BRB contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os bancos réus ao pagamento da quantia de R$ 4.070,50 (quatro mil e setenta reais e cinquenta centavos) ao autor.
2. A parte autora sustenta ter sofrido dano material em razão de golpe praticado por terceiros, conhecido como “golpe do falso advogado”. Relata que foi contatada, por meio do aplicativo WhatsApp, por pessoa que se passou por sua advogada, informando falsamente sobre o êxito da demanda no valor de R$ 20.000,00 e que um suposto promotor entraria em contato para providenciar o pagamento. Em seguida, recebeu ligação telefônica com menção a bloqueio de conta e isenção de impostos, circunstâncias que a teriam induzido a realizar transferência via PIX no valor de R$ 8.141,00, mediante código fornecido pelo golpista, inclusive com utilização do limite do cheque especial, encontrando-se, à época, fora de seu domicílio em viagem para acompanhar tratamento de saúde de seu genitor.
3. O Banco BRB, em contestação, alega a existência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, sustentando que a transação foi realizada mediante utilização de senha pessoal e intransferível da parte autora, inexistindo falha na prestação de seus serviços. Aduz que comunicou a instituição financeira corré (PICPAY) acerca da transação, informando que eventual repatriação, total ou parcial, resultaria no crédito do valor à conta de origem, o que, contudo, não ocorreu.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (id.79886805). Contrarrazões apresentadas (id.79886812).
5. Em suas razões recursais, o Banco recorrente sustenta que não restou demonstrada a existência de falha no sistema de segurança ou na prestação dos serviços bancários, inexistindo indícios mínimos que justifiquem a condenação, razão pela qual requer a reforma da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente pode ser elidida quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
7. No caso concreto, restou incontroverso que o próprio recorrido realizou, de forma voluntária, a transferência via PIX, utilizando seu dispositivo móvel e todos os protocolos de autenticação exigidos pelas instituições financeiras, sem qualquer evidência de invasão, falha de segurança ou autorização indevida das instituições financeiras ou de terceiros.
8. A narrativa apresentada revela que o consumidor, induzido por fraudadores, acreditou estar efetuando pagamento em razão dos termos utilizados, como bloqueio de conta e isenção de impostos, termos manifestamente incompatíveis com a realidade administrativa e tributária, notadamente quando a alegação inicial é de que sua advogada teria entrado em contato para informar como “causa ganha” o valor de R$ 20.000,00. Não é crível ter que desembolsar o valor da transferência (R$8.141,00) para receber o que já havia sido ganho. Tais circunstâncias demonstram que o evento danoso decorreu de ato autônomo da vítima, não havendo conduta comissiva ou omissiva imputável ao banco.
9. O autor é servidor público, com mais de um processo em andamento (ID no 79886754, pg. 04), com conhecimento mínimo acerca de procedimentos bancários e tributários, sendo manifestamente descabida a crença de que um promotor exigiria pagamento prévio via transferência para pagamento de valores provenientes de processo judicial com resultado favorável. Além disso, a transferência efetuada, sem muito fundamento, foi realizada em favor de pessoa física, cujo nome o autor sequer conhecia, reforçando que o requerente, diante de informações visivelmente discrepantes da realidade judicial, assumiu o risco da operação por exclusiva liberalidade.
10. Ademais, não há qualquer alegação de que o dispositivo móvel tenha sido invadido, manipulado por terceiros ou tido seus dados sigilosos comprometidos. Ao revés, p próprio consumidor relata que confirmou a transação mediante autenticação regular, por meio de seu próprio aparelho celular, utilizando todos os protocolos de segurança previstos pelo banco. Trata-se, portanto, de inequívoco exercício da autonomia de sua vontade na movimentação bancária.
11. A prova da alegada atipicidade da transação mencionada na inicial é um ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC. Entretanto, o requerente sequer acostou aos autos extratos bancários aptos a demonstrar a tese levantada. Conforme o extrato juntado aos autos pelo banco (ID no 79886785), constatou-se a regular movimentação de “débito PIX” quase que diariamente. Independente do valor, o conhecimento detalhado da operação pelo recorrido afasta a tese de operação flagrantemente destoante do perfil do correntista. Também não há a comprovação de irregularidade no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que foi processado dentro dos parâmetros normativos do Banco Central, inexistindo prova de demora excessiva ou negativa injustificada.
12. Ainda que o consumidor tenha sido lamentavelmente enganado por fraudadores, não se pode imputar ao banco a responsabilidade pelo êxito do golpe, uma vez que a operação foi regular e autorizada pelo correntista; não houve falha de segurança, autenticação ou sistema e inexiste ato comissivo ou omissivo das recorrentes que concorra para o evento lesivo. A hipótese atrai a incidência da excludente do art. 14, §3o, II, do CDC — culpa exclusiva da vítima e de terceiros.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.